Tribunal: STF
Processo: RHC 241510
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.